Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença apresentado em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou de ofício da competência e determinou a remessa do feito para a Comarca de domicílio do Autor. Recorre o Autor, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão, afirmando a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o feito. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo, com a permanência dos autos no Juízo de origem. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator